Tribunal: TJDFT
Processo: 0740410-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, ao rejeitar pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 85, caput e §1o, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses taxativas de cabimento dos honorários advocatícios, aplicáveis nas decisões de mérito proferidas em sentença, reconvenção, cumprimento de sentença, execução e recursos.
4. O artigo 136 do mesmo diploma processual define que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é resolvido por decisão interlocutória, e não por sentença, o que afasta a incidência da regra geral de condenação em honorários prevista no art. 85, caput, do Código de Processo Civil.
5. O legislador, ao não incluir o incidente de desconsideração entre as hipóteses excepcionais de cabimento de honorários previstas no artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, optou deliberadamente pela inaplicabilidade ao referido incidente, não havendo lacuna legislativa a ser suprida.
6. Ausente a previsão legal, não há condenação em honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que rejeitado o pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. É incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da ausência de previsão legal específica. 2. A decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é interlocutória, razão pela qual não se aplica a regra geral do artigo 85 do CPC.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e §1o; 136; 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 2028462, 1972936 e 1934008, todos da 3a Turma Cível.